Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS. ANABOLIZANTES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. FLAGRANTE ESPERADO. NULIDADE REJEITADA. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 273, §§ 1o e 1o-B, I, do CP, por falsificação, adulteração e comercialização de medicamentos anabolizantes sem registro na Anvisa.
2. O primeiro réu foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. O segundo réu foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade do flagrante por suposta preparação e indução à prática do crime; e (ii) estabelecer se há ausência de provas suficientes para a condenação dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A abordagem policial decorreu de denúncia anônima sobre entrega de anabolizantes em Vicente Pires/DF. Policiais realizaram campana e abordaram o segundo réu, encontrando produtos ilícitos em seu baú de entrega.
2. O segundo réu indicou o primeiro como responsável pelas entregas, simulando acidente para atraí-lo ao hospital, onde foi preso. A companheira do primeiro réu autorizou entrada na residência, onde foram encontrados mais anabolizantes.
3. A alegação de flagrante preparado foi rejeitada. A atuação policial foi baseada em fundada suspeita, conforme CPP, art. 244, e configurou flagrante esperado, admitido pela jurisprudência do STJ.
4. A materialidade foi comprovada por laudos periciais, autos de apreensão, relatórios de inquérito e mensagens extraídas do celular do segundo réu, que indicam conhecimento sobre o conteúdo das entregas e vínculo com o primeiro réu.
5. A autoria foi confirmada por depoimentos policiais, declarações dos réus e da companheira do primeiro réu, além de provas documentais e periciais que demonstram a estrutura organizada de comercialização dos medicamentos.
6. A tese de ausência de dolo e desconhecimento do conteúdo das entregas foi afastada pelas evidências encontradas no celular do segundo réu, que continha mensagens com nomes de clientes, substâncias, valores e instruções de entrega.
7. A individualização da pena foi mantida, por estar devidamente fundamentada e proporcional à gravidade das condutas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O flagrante esperado é válido quando precedido de fundada suspeita e não configura flagrante preparado. 2. A comercialização de medicamentos sem registro configura crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de resultado naturalístico. 3. A prova da autoria pode ser extraída de elementos indiciários, depoimentos e perícia técnica que demonstrem vínculo com a prática delituosa.